Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE CONDICIONA AO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, cancelou o precatório expedido e determinou que, após o trânsito em julgado, fossem expedidos os requisitórios pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão, considerando os artigos 995 e 1.012, §1o, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, conforme artigo 969 do CPC. No caso, o pedido de tutela antecipada na ação rescisória foi indeferido, mantendo-se os efeitos da sentença coletiva.
4. Ademais, os cálculos já foram questionados pelo Distrito Federal nos autos do Agravo de Instrumento no 0733139-27.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1791750), havendo sido rejeitado o excesso alegado, processo já transitado em julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença de origem, até final satisfação da dívida, afastando-se a condição de trânsito em julgado da decisão agravada.
V. TESE "A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores ou da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor."